Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE RECLAMAR PELOS DANOS ORIUNDOS DE VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL - APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 27 DO CDC. PREJUDICIAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA, E PROVIDO.
1. Consta dos autos que o autor, em maio de 2016, adquiriu 111,8 m2 de pisos fabricados pela empresa ré para instalação em um imóvel. Em 2017, o autor verificou a incidência de avarias no piso em toda sua extensão, tendo efetuado reclamação perante a empresa ré, que apenas em maio de 2018 ressarciu o valor pago pelo produto defeituoso. No entanto, a ré não arcou com as despesas com o serviço de substituição do referido piso (R$ 748,80 para aquisição dos materiais e R$ 7.000,00 de mão de obra).
2. O autor ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados procedentes, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.748,80 pelos danos materiais e R$ 3.000,00 pelos danos morais.
3. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Preliminar -decadência. Quanto à prejudicial, primeiramente, cumpre destacar os prazos dispostos no Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II - (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
5. O prazo do art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor é decadencial e aplica-se à hipótese de reclamação por defeito no serviço prestado ou produto. Ocorre que o prazo para o consumidor reclamar perante o fornecedor por defeito no serviço ou produto é distinto do prazo para pleitear indenização por danos decorrentes da má prestação dos serviços ou produto.
6. Portanto, quando se trata da pretensão de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais pelo fato do produto, incide a norma do art. 27 do CDC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
7. No caso concreto, o autor adquiriu o piso em 2016 e o defeito, por ser oculto, tornou-se aparente em 2017, tendo a ré ressarcido o valor da compra em 2018. O dano material pela troca do piso suportado pelo autor, dessa forma, ocorreu em 2018, não havendo que se falar em decadência.
8. Cerceamento de defesa. Na espécie, ao invés de optar pela realização de audiência de instrução, ainda que de forma virtual, o juízo a quo preferiu oportunizar às partes a juntada de declarações de suas testemunhas, justificando a decisão com base nos ricos inerentes à Pandemia da Covid – 19.
9. Dispõe o art. 33 da Lei 9.099/95, que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Nesse passo, evidencia-se o cerceamento do direito da parte ré, na medida em que o juízo de origem poderia ter designado a audiência de forma virtual. A não oitiva das testemunhas em audiência não permite às partes a ampla defesa e o devido contraditório.

10. Isso porque não se oportunizou à ré, por exemplo, que fizesse as perguntas que entendia necessárias às testemunhas a respeitos dos fatos, inclusive a ré alega divergência entre as declarações prestadas. Por outro lado, as testemunhas não prestam o compromisso de dizer a verdade, tampouco as partes têm a oportunidade de contradita-las, ou fazer-lhes as perguntas que entenderem necessárias.

11. Recurso conhecido, prejudicial de mérito rejeitada, e provido para anular a sentença, determinando-se a retomada do curso processual, para a designação de audiência de instrução e julgamento.

12. Sem custas e sem honorários porque o recorrente venceu.

13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.